Tribunal: TJSP
Processo: 2262139-38.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, com a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pena e

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, com a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.